Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1011815-33.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52060466) interposto por ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 48864479):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – MIGRAÇÃO – APROVAÇÃO DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUEDA VERTIGINOSA NO PODER DE COMPRA DOS BENEFICIÁRIOS – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO REPETITIVO RESP 1551488-MS – TEMA 943 – REVISÃO INCABÍVEL – DEFERIMENTO NA ORIGEM – JULGAMENTO POSTERIOR À DECISÃO DO STJ – VIOLAÇÃO EVIDENTE – RESCISÓRIA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o STJ, antes da prolação da sentença rescindenda, já havia consolidado em Recurso repetitivo que, “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”, está configurada a violação que autoriza a propositura da Ação Rescisória para desconstituir o decisum.
Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que julgou procedente a Rescisória e improcedente a Ação de Cobrança.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1011815-33.2019.8.11.0000. RELATOR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/07/2020. Publicado em 06/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 966, V e §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teriam sido preenchidos os requisitos necessários à propositura da ação rescisória com base no referido dispositivo legal.
Argumenta que “as matérias pontuadas não são passíveis de ser provocadas por ação rescisória, evidenciado que, utiliza-se o Recorrido do instituto jurídico (rescisória) como forma de suprir as medidas judiciais que deveriam ter sido propostas a contento” (52060466 – p. 8).
Recurso tempestivo (id. 52060990) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 52164452).
Contrarrazões no id. 54754987.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 966, V, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que não teriam sido preenchidos os requisitos necessários à propositura da ação rescisória com base no referido dispositivo legal.
Contudo, conforme preleciona o Superior Tribunal de Justiça, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao preenchimento dos requisitos da ação rescisória demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, mutatis mutandis:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROMOÇÃO RETROATIVA. ERRO DE FATO. REQUISITOS PARA A RESCISÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. (...) 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, alterar o entendimento da Corte local, que reconheceu a inexistência dos requisitos do art. 485 do CPC/1973, para prevalecer os argumentos apresentados pelo recorrente em sentido contrário, pois implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível nessa via, consoante a Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1300491/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a ausência do preenchimento dos requisitos para a ação rescisória. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1452349/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII